Tribunal: TJBA
Processo: 8071604-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8071604-93.2025.8.05.0000 COMARCA: JEQUIÉ/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: VINICIUS SILVA PINHEIRO - OAB/BA 41764 PACIENTE: JULMAILTON TEIXEIRA LEITE IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO PACIENTE ESTÁ DEMONSTRADA, TENDO EM VISTA QUE FORAM APREENDIDOS 143 (CENTO E QUARENTA E TRÊS) PAPELOTES DE UMA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA, 01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO DENTRE OUTROS ITENS, POR MEIO DO LAUDO DE EXAME PERICIAL PRELIMINAR ACOSTADO (ID. 74285154 - PÁG. 37), DE MODO QUE PERFAZ UM TOTAL DE 247,12G (DUZENTOS E QUARENTA E SETE GRAMAS E DOZE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA E DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA. DEFENFORIA PÚBLICA APRESENTOU DEFESA. POSTERIORMENTE, FORA REQUERIDA A HABILITAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGENDADA PARA O DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8071604-93.2025.8.05.0000, tendo VINICIUS SILVA PINHEIRO - OAB/BA 41764, como Impetrante e, na condição de Paciente, JULMAILTON TEIXEIRA LEITE, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR